Tribunal: TJPA
Processo: 0003360-04.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003360-04.2013.8.14.0201

RECORRENTE: GEOVANI RENATO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU.

3. Consoante disposto no art. 415 do CPP, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena.

4. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

5. Incabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, diante da ausência de prova cabal quanto à real intenção do agente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra a sentença que pronunciou Geovani Renato de Oliveira Albuquerque pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (ID 8316838).

Narra a denúncia que no dia 08 de fevereiro de 2004, por volta de 23h40min, o denunciado ceifou a vida da vítima Rosivaldo de Souza Lima com um golpe de machado na cabeça, tendo confessado a autoria do delito perante a autoridade policial (ID 8316749).

O recorrente pleiteia em razões recursais:
(i)
a impronúncia por insuficiência de provas;
(ii)
a absolvição sumária por ter agido sob a excludente da legítima defesa, e
(iii)
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, face à ausência de
animus necandi
(ID 8316840).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 8316846), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 8316847).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 11315340).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado como incurso no art. 121 do Código Penal, consignando expressamente a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria (ID 8136838).

No ponto, destaco a existência de provas substantivas da
materialidade
do fato pelo
Laudo Cadavérico
atestando a morte da vítima devido traumatismo crânio-encefálico (ID 8316752), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nas fases inquisitorial e judicial, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a testemunha
Madalena Lopes dos Santos,
ouvida em juízo, relatou que Geovani desferiu um golpe de machadinha no meio da cabeça da vítima, tendo visto a massa encefálica exposta (ID 8316824). Em complemento, na fase extrajudicial, a testemunha
Marco Antônio Nascimento Aranha
informou que estava na sua residência quando sua companheira falou que Geovani tinha matado Rosivaldo, tendo comparecido ao local e visto Rosivaldo estendido no chão morto, acrescendo que Geovani é seu cunhado e estava foragido (ID 8316766 - Pág. 6).

Ainda na fase policial, o acusado confessou a autoria do crime, ressaltando que conhecia a vítima e que esta nutria um ódio contra a sua pessoa, sendo que no dia dos fatos a vítima sacou uma faca e ameaçou furar seu irmão, momento em que correu na direção da sua residência e apanhou uma machadinha, desferindo uma machadada na cabeça da vítima (ID 8316767 - Pág. 2), reafirmando em juízo que praticou o crime em legítima defesa.

Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência de provas, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ressalte-se que, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi).

No ponto, deve ser conferida especial relevância ao entendimento da Corte Superior por meio do qual "para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 15/6/2023).

Do mesmo modo, não prospera a tese de
absolvição sumária,
cabível somente quando restar comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, conforme assentado no art. 415 do CPP.

À propósito, a jurisprudência da Corte da Cidadania tem se encaminhado no sentido de que “na fase do
judicium accusationis
, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade”,

de modo que, inexistindo demonstração inequívoca, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. (STJ,
REsp 1782240/MG
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 16/12/2020).

Na espécie, não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência da excludente da legítima defesa, pois segundo consta na denúncia, “o acusado foi até sua casa, apanhou um machado e no ápice da discussão desferiu um violento golpe no ofendido” (ID 8316749).

A esse respeito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem adotado posicionamento de que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, 1ª Turma Criminal, publicado em 13/05/2023).

Por fim, não subsiste o pleito de
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
por suposta ausência de prova do

animus necandi
na conduta do réu.

Isso porque, “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 727.538/AL
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), de maneira que, inexistindo na espécie certeza acerca da real intenção do agente, compete ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Neste espeque, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024